Tribunal: TJES
Processo: 0036109-25.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036109-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036109-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – - RECURSO DESPROVIDO. 1. Do cotejo dos autos é possível constatar que o acusado e o adolescente atuaram conjuntamente, bastando a comprovação de que todos aderiram ao intento criminoso, possuindo o mesmo objetivo. Assim, não é possível a exclusão da qualificadora. 2. Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos. Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação. 3 – Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036109-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugna a Defesa pela absolvição do apelante.

Subsidiariamente, pretende a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Consta na exordial acusatória:

Consta' do Inquérito Policial integrante da presente denúncia que na data de 19/12/2009, por volta de 22h5Omin, no bairro Bento Ferreira,' nesta capital, JOSINEI FELIX DOS SANTOS BATISTA e LUIS SERGIO DA SILVA foram abordados, dentro de um veiculo modelo VW FOX, de cor vermelha, placas MRK-6970, per policiais militares que realizavam o Patrulhamento da área próxima ao Clube Alvares Cabral, onde era • realizado um show de grandes proporções. Consta, mais que, durante a abordagem, LUIS SERGIO conduzia o veiculo, enquanto JOSINEI estava no carona e no banco traseiro, estavam 04 (quatro) adolescentes, menores de idade, identificadas com SABRINA DA SILVA MACHADO, GILMARA DA SILVA MACHADO, KESSILA ALVES MACHADO e JOCIANE DOS SANTOS • MONTEIRO, que alegaram ter pedido carona aos dois denunciados para chegarem ao ônibus utilizado pela excursão que fizeram. Aflora também da peca investigatória que, na revista pessoal, os policiais encontraram na mela de JOSINEI, 08 (oito) celulares, 01 (uma) chave do veículo VW SANTANA, placas LNU7234 e no interior do veículo 'FOX, 'foram encontrados espalhados -' diversos celulares, e 04 (quatro) máquinas digitais, sendo que com as adolescentes foram apreendidos 04 (quatro) aparelhos celulares. Consta ainda que, Os ora denunciados bem como as adolescente, indagados não souberam explicar a procedência do número elevado de leletr6nicos portáteis encontrados dentro do • carro fox, foram então, todos conduzidos para o DPJ de Vitória, quando lá, começaram aparecer Os •donos dos objetos encontrados com os nacionais em tela,: Ressalta-se que, durante a ocorrência um dos aparelhos celulares tocou, e urna mulher identificou-se como MARIA LUIZA DAMARCICALIMAN, alegando que o referido celular • havia sido furtado durante o show supracitado, tendo a mesma se dirigido ao DPJ e Ia reconheceu seu celular dentre os recolhidos pela ocorrência e posteriormente vários outros proprietários apareceram para resgatarem os aparelhos furtados. • S Em sua declaração, JOSINEI alega que havia encontrado urna sacola contendo diversos celulares, ao passo que escolheu alguns e colocou-os dentro da sua meia, afirmando ainda não conhecer as adolescentes, ; e que as mesmas pediram carona para chegar ao ônibus da excursão que participavam, revelando os autos que "coincidentemente" todos eram da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. Apurou-•se ainda que, em suas declarações • LUIS SERGIO, alega ter ido ao show mencionado com seu colega • JOSINEI, sendo que para saída, ambos encontraram uma sacola • contendo diversos celulares 'e máquinas digitais, sendo recolhida pelos • denunciados e levada pra o veículo FOX, afirmando ele também que não conhecia as quatro adolescentes e apenas deram carona as • mesmas ate o ônibus em que elas participavam de uma excurso. • Acresce ainda Os autos que, os militares após • efetivarem a apreensão do carro VW Santana, placa LNU 7234 - taxi - que estava em poder dos meliantes, deram buscas dentro do mesmo logrando êxito em encontrar, uma bolsa feminina de couro marrom com vários pertences femininos, a qual foi devidamente devolvida a sua • T. legitima dona conforme consta do auto de entrega de fl. 63. • Por fim, e de todo apurado, revela Os autos com riquezas de detalhes a destreza dos ora denunciados em furtarem os objetos em tela no calor do show, aproveitando eles do "empurra empurra da multidão presente, sem deixar as vitimas perceber a gatunagem, inclusive, demonstrando com a maneira de agirem naquela noite a continuidade delitiva cia pratica criminosa em desfavor de diversas vitimas, e pior usando para tanto menores adolescentes naquela atividade criminosa.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90,
à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Primeiramente, a defesa pretende a absolvição do acusado.

A materialidade dos delitos se comprova por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 09 e 11, por meio do Auto de Apreensão de fl. 17, do Boletim Unificado nº 8913203 e do
inquérito policial, tombado sob o n° IP/APFD 1176/2009 – DPJ de Vitória.

Sobre a autoria, entendo que também está comprovada por meio dos depoimentos e demais elementos contidos nos autos.

Estes depoimentos foram confirmados em juízo da seguinte maneira, conforme excerto retirado da sentença:

[...] compareceu a pessoa de THIAGO LAMAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Vila Velha/ES, com 20 anos de idade, nascido em 17.03.1989, estudante, filho de, Lidiomar Silva dos Santos e Reny Lamas dos Santos, residente a rua Sete, .n ° 100, Bairro Coqueiral de Itaparica - Vila Velha - ES, telefone 3329-613 1. Sabendo ler e escrever, compromissado na forma da lei. 0 qual inquirido pela Autoridade disse QUE: comparece espontaneamente a presença desta autoridade a fim de declarar que estava assistindo o show da Banda Eva, no Clube Alvares Cabral, em Bento Ferreira, no dia 19/12/2009 (sábado), sendo que estava portando um aparelho celular marca NOKIA, modelo 6125, cor prata básico. Que ao chegar a sua residência, verificou, que o aparelho celular tinha sido furtado, sendo que imediatamente realizou urna ligação telefônica para a linha do celular (27 9889-2617), tendo sido atendida porém policial civil, PC IP Wellington, que informou sobre a apreensão realizada por policias militares, material apreendido no APFD n° 1176/2009, em poder de JOSINEI FELIX DOS SANTOS BATISTA E LUIS SERGIO DA SILVA. ( Termo de declaração da vítima Thiago Lamas dos Santos).

Sobre a exclusão da qualificadora, igualmente não entendo ser viável o acolhimento do pleito defensivo, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados.

Mostrou-se indiscutível que o delito foi praticado com planejamento e destreza para o ato, bem como demonstra-se acertada a aplicação do concurso formal de crimes, na forma como esta Corte tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMPROVADA PELA SUA CONFISSÃO JUDICIAL, QUE FOI CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069⁄90) – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSÁRIA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL – ANTECEDENTES MACULADOS COMPROVADOS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO NÃO SIGNIFICATIVO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NECESSIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – CRIME CONTINUADO APLICADO NO PATAMAR MÍNIMO – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. Comprovada a participação do adolescente no cometimento do crime de roubo, deve o recorrente também ser condenado pelo delito de corrupção de menores, visto que, em que pese a posição pessoal desta Relatora no tocante à natureza material deste delito, curvei-me ao posicionamento contrário que considera o crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069⁄90 (ECA), como formal, considerando a intenção do legislador de unificar a jurisprudência, em prestígio à segurança jurídica, conforme se extrai da regra contida no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 927 – aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP –, que torna obrigatória aos juízes e aos Tribunais a observância dos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 500, do e. STJ. 3. A existência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos narrados autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. (...) 7.
Há que se reconhecer a regra do concurso formal próprio de crimes (art. 70, caput, do CP) se o delito de corrupção de menores se deu em concomitância com a prática dos delitos de roubo.
8. Configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva. Entretanto, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito, embora cometidos em concurso formal, tal como ocorre com o delito de corrupção de menores – de espécie diversa –, o qual não integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito – de roubo circunstanciado. 9. Recurso provido parcialmente, a fim de tão somente reduzir a pena imposta ao apelante para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. (TJES, Classe: Apelação, 50150097777, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 180 (RECEPTAÇÃO) E 311 (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR) DO CP, E ART. 244 (CORRUPÇÃO DE MENORES) DO ECA. 1. ART. 180 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ART. 311 DO CP. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR NA LINHA DE DESDOBRAMENTO LÓGICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO QUE SE RESTRINGE À MANUTENÇÃO DO PROVEITO OBTIDO COM CRIME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE VIOLAR A FÉ PÚBLICA. 3. ART. 244 DO ECA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. PENA APLICADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍGNOS AUTÔNOMOS. 5. DAR PROVIMENTO PARCIAL. 1. (...) 4.
O crime de corrupção de menores de que trata o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é tido como de natureza formal, tanto para a doutrina como para a jurisprudência pátrias, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação de menor infrator em prática delituosa na companhia de maior imputável. 5. Embora tenha ficado clara a ocorrência de dois crimes em um mesmo contexto fático, não restou caracterizada a existência de mais de uma ação por parte do agente, já que o delito de corrupção dos menores se deu em concomitância com a prática do crime patrimonial, traindo, assim, a regra do concurso formal.
6. Recurso ao qual se dá provimento parcial. (TJES, Classe: Apelação, 24120232368, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28
/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016).

Por tais motivos, não merece reparos a sentença no que se refere à sua condenação.

Desse modo, não há que se falar em exclusão do concurso formal, tendo em vista que o fundamento invocado pela defesa se referia ao fato de não ter o acusado praticado o crime de corrupção de menores, o que ao final restou comprovado, conforme os argumentos expostos.

No que tange à dosimetria, inicialmente pretende a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, eis que fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Em um juízo de equilíbrio, pelos fatos e modus operandi acima descritos, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)